Tribunal: TJDFT
Processo: 0704508-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONEXÃO. RELAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA. ARTIGO 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA 235 DO STJ. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. EMBARGOS PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos em face do acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao apelo da Defesa para, mantendo hígida a condenação como incurso no artigo 213, §1o, do Código Penal, reduzir a pena definitiva para 8 (oito) anos de reclusão e alterar o regime inicial para semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da nulidade absoluta do processo por violação às regras de conexão probatória.
III. Razões de decidir:
3. Embora a douta Defesa nos presentes embargos tenha apresentado tese nova, não arguida na apelação criminal, iniludível que a apelação devolve toda a matéria apreciada em primeiro grau e, assim, a matéria deve ser analisada.
4. Após a prolação da sentença em primeiro grau, à luz do artigo 82 do Código de Processo Penal, não é mais possível a reunião dos processos por conexão.
5. A Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração providos para sanar a omissão sem, contudo, alterar o julgado.